Tribunal: TJSP
Processo: 2009562-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que as requeridas e suas filiais se abstenham de captar clientela, por qualquer meio, para oferecimento de seus serviços referentes ao ajuizamento de ações trabalhistas em face das autoras, se não houver prévia solicitação dos ex-funcionários ou colaboradores, sob pena de multa.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que as requeridas e suas filiais se abstenham de captar clientela, por qualquer meio, para oferecimento de seus serviços referentes ao ajuizamento de ações trabalhistas em face das autoras, se não houver prévia solicitação dos ex-funcionários ou colaboradores, sob pena de multa. Insurgência da parte ré. Descabimento. Presença dos requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte autora, bem como do perigo de dano. Inteligência do art. 300 do CPC. Inexistência de prejuízos às requeridas, que não estão proibidas de representar ex-empregados das agravadas ou de propor novas ações em face das autoras, mas apenas de angariar ou captar causas sem solicitação prévia. Decisão mantida. Recurso não provido.